Tribunal: TJDFT
Processo: 0727768-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727768-19.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO GALVAO DE FRANCA PACHECO FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO GALVÃO DE FRANÇA PACHECO FILHO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0729636-29.2022.8.07.0001, proposta pelo ESPÓLIO DE EDUARDO GALVÃO DE FRANCA PACHECO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, o ESPÓLIO DE EDUARDO GALVÃO DE FRANÇA PACHECO promoveu a liquidação provisória DE SENTENÇA por arbitramento, com pedido de exibição das cédulas rurais firmadas com o BANCO DO BRASIL S/A vinculadas à conta do autor da herança objeto do inventário no qual o agravante figura na qualidade de herdeiro, bem como dos respectivos extratos analíticos do financiamento referentes às cédulas 86/1854-x, 87/0839-4, 87/0840-8, 88/00140-7, 88/00141-5 e 88/0895-1 com a posterior elaboração dos cálculos de liquidação e a condenação do agravado ao pagamento da diferença da correção monetária aplicada nos meses de março e abril de 1990, em decorrência do julgamento da ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 133637921 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau declinou da competência do juízo para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Assis/SP, por considerar que o inventariante tem domicílio na referida Comarca, mesmo local onde o contrato foi celebrado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inviabilidade do reconhecimento ex officio de incompetência territorial, consoante entendimento consolidado pela Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a questão envolve matéria de competência relativa. Prossegue aduzindo que o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor confere ao agravante a faculdade de demandar em seu domicílio, contudo, fez a opção pela propositura da demanda perante a Justiça do Distrito Federal, onde se encontra sediada a instituição financeira demandada. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo e concessão de antecipação de tutela recursal ao recurso para suspender a decisão agravada e determinar o imediato processamento do feito perante o Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília-DF. Em provimento definitivo, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão, a fim de reconhecer a competência da 20a Vara Cível de Brasília-DF para processar e julgar a liquidação provisória de sentença. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 38511254. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 1.016, inciso I, do Código de Processo Civil que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição que deve atender aos requisitos lá declinados, dentre os quais os nomes das partes. Da análise da peça de ingresso (ID 38512133), verifica-se que o recurso foi interposto pelo inventariante do espólio autor, EDUARDO GALVÃO DE FRANÇA PACHECO FILHO, em nome próprio. No entanto, a toda evidência, o inventariante do espólio não é parte no processo de origem e, portanto, carece de legitimidade para pleitear a reforma da decisão recorrida. Dispõe o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil que incumbe ao Relator antes de considerar inadmissível o recurso, conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício. Por essas razões, determino a intimação do agravante para que promova a retificação do polo ativo do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, para que passe a figurar como agravante o ESPÓLIO DE EDUARDO GALVÃO DE FRANÇA PACHECO, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2022 às 16:55:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora